Tribunal: STF
Processo: ARE 1300024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
    Município de Sorocaba, Lei Municipal nº 13.028, de 24 de junho de 2019, de iniciativa parlamentar, acrescenta o parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 4.812, de 12 maio de 1995, o qual “disciplina a proteção, corte e a poda de vegetação de porte arbóreo e dá outras providências
    Vício de iniciativa. Ocorrência. Lei de iniciativa parlamentar interfere diretamente nas atribuições da Zoonose Municipal. Inadmissibilidade.
    Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Determinação de órgão competente designado pela Zoonose para verificar existência de ninho/colmeia de abelha de espécie nativa sem ou com ferrão antes da deliberação da solicitação de supressão total ou parcial de florestas e demais formas de vegetação considerada de porte arbóreo, deve ficar a cargo do Prefeito Municipal. Desrespeito ao princípio constitucional da ‘reserva de administração’ e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (art. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
    Ação procedente” (eDOC 11, p. 2)
    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 12.028/2019, do Município de Sorocaba.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Lei em questão não invade a competência privativa da Chefe do Poder Executivo, mas dispõe sobre a proteção da fauna, do meio ambiente (eDOC 14, p. 3).
    Nesse sentido, destacou que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por oportunidade do julgamento do tema 145 da repercussão geral, que o Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local (eDOC 14, p. 6).
    O recurso extraordinário foi inadmitido, com fundamento na ausência da assinatura, na petição do recurso, dos membros da Mesa da Câmara Legislativa (eDOC 24).
    Nas razões do agravo em recurso extraordinário, reiterou-se as razões do recurso inadmitido (eDOC 27).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 43, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a Lei Municipal nº 12.028/2019 padece de vício de inconstitucionalidade, por invadir competência reservada ao chefe do Poder Executivo local para a iniciativa de lei que disponha sobre a organização administrativas de seus órgãos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Consoante exegese de dispositivos constitucionais, dentre eles o art. 24, § 2º da CE, são matérias reservadas ao Chefe do Poder Executivo: (a) servidores públicos: (b) estrutura administrativa: (c) leis orçamentárias: geração de despesa: e, (d) leis tributárias benéficas (...)
    No presente caso, a Lei nº 12.028/19, determinou que a Zoonose do Município de Sorocaba designe órgão competente para verificação de ninho/colmeia, estabelecendo assim “Ao ser solicitada a supressão total ou parcial de floresta e demais formas de vegetação considerada de porte arbóreo no município de Sorocaba, antes da liberação da solicitação, deverá ser verificado a existência de ninho/colmeia de abelha de espécie nativa sem ferrão (Meliponas) ou (Meliferas) com ferrão. Caso seja constatado a existência de ninho/colmeia deverá ser acionado o órgão competente designado pela Zoonoses para retirada da colmeia (...)
    Flagrante ingerência em atribuições de órgãos públicos.
    Lei de iniciativa parlamentar disciplinou matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.
    Configurado o vício de inconstitucionalidade formal.
    (...)
    Além disso, a Lei nº 12.028/19 fere a independência e separação dos poderes (“Artigo 5º - São Poderes do Estado, independente e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”) e configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva.
    (...)
    No caso em questão, a lei objurgada interfere na organização administrativa ao determinar que Zoonose local designe órgão competente para verificação de ninho/colmeia antes de deliberação da supressão total ou parcial de florestas e demais formas de vegetação.
    É evidente que a atuação direta dos órgãos da Administração, deve ficar a cargo do Chefe do Executivo, cabendo-lhe avaliar a oportunidade e conveniência da criação e realização de tal programa.
    Invadiu-se, inequivocamente, seara privativa do Executivo. Caracterizada ofensa ao princípio constitucional da reserva de administração” (eDOC 8, p. 2-4)
    Assim, percebe-se que o acórdão do Tribunal de origem fundamentou a inconstitucionalidade da lei municipal na impossibilidade de a Câmara Legislativa iniciar processo legislativo que interfira na organização administrativa do Poder Executiva, subsidiando-se a decisão, pois, na reserva de iniciativa da lei mencionada.
    Em contrapartida, o recurso extraordinário sustenta a constitucionalidade com fundamento na competência concorrente entre União e Estados para legislar sobre direito ambiental, além de se argumentar a competência do Município para legislar sobre matéria de interesse local em conjunto com os mencionados entes federativos.
    Nota-se, portanto, que os fundamentos do recurso extraordinário não guardam correspondência com os fundamentos do acórdão recorrido, em patente inobservância ao dever de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
    Nessa toada, acrescente-se que o recurso extraordinário foi inadmitido na origem com fundamento na ausência de assinatura dos membros da Câmara Legislativa na petição do recurso, tendo, por sua vez, o recurso de agravo se limitado a reiterar os fundamentos do recurso extraordinário, sem enfrentar diretamente os motivos da inadmissão. Nesse sentido, incide no caso a súmula 287, do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1233257 AgR, Rel. Min. Rocardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.09.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Agravo regimental. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Recurso inviável. Súmula nº 287 do STF. Precedentes. 1. É inviável o agravo regimental em que não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Orientação da Súmula nº 287 do STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (RE 1303416 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.05.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1089229 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente